Tribunal: TCU
Processo: 017.495/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9717/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.495/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Nascimento da Silva (XXX.592.612-XX); Andre Daniel Craveiro Barbosa (XXX.060.602-XX); Bruno Rodrigo de Jesus dos Santos (XXX.454.402-XX); Elis do Nascimento Gomes (XXX.430.642-XX); Marly da Silva Alves (XXX.181.982-XX); Meirylanne de Jesus da Conceicao (XXX.114.332-XX); Patricia Suzely de Oliveira Pinto (XXX.936.402-XX); Sabrina Barbosa Santos (XXX.439.132-XX); Tacicleia Nascimento Campos (XXX.825.973-XX); Tonny Williams Silva de Sousa (XXX.002.932-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.